Tribunal: TJDFT
Processo: 0748700-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. PERITO NOMEADO. VALOR COMPATÍVEL COM AS ATIVIDADES A SEREM DESEMPENHADAS. EXCESSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a lei processual não estabeleça critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais, deve a remuneração ser fixada com base na natureza, valor e importância da causa, bem como no tempo exigido para o serviço, além de considerar a formação do perito, conforme pontua a jurisprudência.
2. O Juiz poderá acolher a impugnação das partes quanto ao valor estimado pelo expert se houver demonstração concreta de que esse montante é desproporcional à demanda ou evidentemente excessivo, prova não apresentada pela parte Agravante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.